Tribunal: TJMT
Processo: 1029022-14.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INAPLICABILIDADE DA ANTERIORIDADE ANUAL. PRETENSÃO INFRINGENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao negar provimento à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, manteve sentença concessiva de segurança, reconhecendo a ilegalidade da exigência do ICMS-DIFAL no início do exercício de 2022, com a ressalva da exigibilidade a partir da observância da anterioridade nonagesimal, nos termos do art. 3o da LC no 190/2022. A embargante alega omissão no julgado quanto à necessidade de observância conjunta das anterioridades anual e nonagesimal e requer o reconhecimento da ilegalidade da cobrança durante todo o ano de 2022, com restituição de valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão por não aplicar, cumulativamente, os princípios da anterioridade nonagesimal e anual à cobrança do ICMS-DIFAL instituído pela LC no 190/2022.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração são cabíveis apenas para suprir obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não servindo para rediscutir o mérito da causa.
4. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente ao reconhecer a exigibilidade do DIFAL apenas após a anterioridade nonagesimal, com base no art. 3o da LC no 190/2022 e na jurisprudência do STF nas ADIs nos 7066, 7070 e 7078.
5. Foi expressamente consignado que a LC no 190/2022 não instituiu novo tributo nem majorou alíquota, limitando-se a regulamentar a repartição de receitas, razão pela qual se afasta a exigência da anterioridade anual prevista no art. 150, III, "b", da CF.
6. A tentativa de rediscutir o entendimento firmado evidencia pretensão infringente, incabível na via estreita dos embargos declaratórios.
7. O julgado encontra-se alinhado com precedentes recentes do TJMT que reafirmam a inaplicabilidade da anterioridade anual à LC no 190/2022 e reconhecem a exigibilidade do DIFAL a partir de 05.04.2022, após o prazo nonagesimal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento:
1. A Lei Complementar no 190/2022 não institui novo tributo nem majora alíquota, sendo inaplicável o princípio da anterioridade anual previsto no art. 150, III, "b", da CF.
2. A cobrança do ICMS-DIFAL a partir da LC no 190/2022 exige apenas o respeito à anterioridade nonagesimal, conforme o art. 3o da referida norma.
3. Embargos declaratórios não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, devendo ater-se aos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 102, III; 146; 150, III, "b" e "c"; 155, §2o, XII. LC no 190/2022, art. 3o. CPC, arts. 927, I e III; 1.022; 1.025; 1.030, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 7066, ADI no 7070 e ADI no 7078; TJMT, EDcl na ApCiv 1015912-45.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 20.05.2025; TJMT, ApCiv 1009449-87.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 14.05.2025; TJMT, ApCiv 1004958-37.2022.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 20.05.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029022-14.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 44.865.657/0001-97 (EMBARGANTE), LUIZ PAULO JORGE GOMES - CPF: 271.588.998-45 (ADVOGADO), JOSE MAURO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 224.315.218-50 (ADVOGADO), THIAGO BOSCOLI FERREIRA - CPF: 216.776.518-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 44.865.657/0011-69 (EMBARGANTE), R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 44.865.657/0006-00 (EMBARGANTE), R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 44.865.657/0010-88 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INAPLICABILIDADE DA ANTERIORIDADE ANUAL. PRETENSÃO INFRINGENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao negar provimento à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, manteve sentença concessiva de segurança, reconhecendo a ilegalidade da exigência do ICMS-DIFAL no início do exercício de 2022, com a ressalva da exigibilidade a partir da observância da anterioridade nonagesimal, nos termos do art. 3o da LC no 190/2022. A embargante alega omissão no julgado quanto à necessidade de observância conjunta das anterioridades anual e nonagesimal e requer o reconhecimento da ilegalidade da cobrança durante todo o ano de 2022, com restituição de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão por não aplicar, cumulativamente, os princípios da anterioridade nonagesimal e anual à cobrança do ICMS-DIFAL instituído pela LC no 190/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração são cabíveis apenas para suprir obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não servindo para rediscutir o mérito da causa.

4.

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente ao reconhecer a exigibilidade do DIFAL apenas após a anterioridade nonagesimal, com base no art. 3o da LC no 190/2022 e na jurisprudência do STF nas ADIs nos 7066, 7070 e 7078.

5.

Foi expressamente consignado que a LC no 190/2022 não instituiu novo tributo nem majorou alíquota, limitando-se a regulamentar a repartição de receitas, razão pela qual se afasta a exigência da anterioridade anual prevista no art. 150, III, "b", da CF.

6.

A tentativa de rediscutir o entendimento firmado evidencia pretensão infringente, incabível na via estreita dos embargos declaratórios.

7.

O julgado encontra-se alinhado com precedentes recentes do TJMT que reafirmam a inaplicabilidade da anterioridade anual à LC no 190/2022 e reconhecem a exigibilidade do DIFAL a partir de 05.04.2022, após o prazo nonagesimal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração conhecidos e não providos.

Tese de julgamento
:

1.

A Lei Complementar no 190/2022 não institui novo tributo nem majora alíquota, sendo inaplicável o princípio da anterioridade anual previsto no art. 150, III, "b", da CF.

2.

A cobrança do ICMS-DIFAL a partir da LC no 190/2022 exige apenas o respeito à anterioridade nonagesimal, conforme o art. 3o da referida norma.

3.

Embargos declaratórios não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, devendo ater-se aos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
R. CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA
,
contra acórdão proferido por esta Egrégia Câmara, nos autos de Mandado de Segurança n. 1029022.8.11.0041, que, por unanimidade,
negou provimento ao recurso de apelação
(Id. 301108879), reconhecendo, no entanto, que a exigibilidade do DIFAL-ICMS somente se perfectibilizaria após o decurso do prazo de 90 dias da publicação da LC no 190/2022, em atenção ao princípio da anterioridade nonagesimal, afastando a necessidade de observância da anterioridade de exercício.

Contextualizando os fatos, tem-se que a embargante, ajuizou mandando de segurança contra o Secretário Adjunto da Receita Pública e do Superintendente de Fiscalização da Secretaria do Estado de Fazenda, visando o reconhecimento da inconstitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, sob alegação de ofensa às regras constitucionais da anterioridade anual e nonagesimal, bem como ao art. 3o da LC n. 190/2022.

A impetrante sustentou que, embora a Emenda Constitucional no 87/2015 tenha instituído nova sistemática de repartição de receitas nas operações interestaduais com consumidor final não contribuinte, a cobrança do diferencial de alíquota carecia de prévia edição de lei complementar federal, condição fixada pelo STF no julgamento da ADI no 5.469 e do RE no 1.287.019 (Tema 1.093), os quais declararam a inconstitucionalidade das cláusulas do Convênio ICMS no 93/2015.

Sobreveio em sentença em que togado singular acolhendo os pedidos delineados na peça madrugadora do
mandamus
, revigorando os efeitos da liminar deferida no nascedouro dos autos,

determinou que que a autoridade coatora se abstivesse de exigir o ICMS-DIFAL na operações da impetrante referentes ao exercício de 2022.

Inconformado com a prestação jurisdicional de primeira instância, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs
recurso de apelação

(Id. 280346886), sustentando, em síntese, que a LC no 190/2022, publicada em 05 de janeiro de 2022, não instituiu ou majorou tributo, mas apenas fixou normas gerais de repartição de receitas, de modo que não se sujeitaria à anterioridade anual, bastando, para sua eficácia, o cumprimento do prazo nonagesimal. Alegou ainda que a legislação estadual já havia previsto, desde 2015, a cobrança do DIFAL em conformidade com a EC no 87/2015, não havendo surpresa ou agravamento da carga tributária para o contribuinte. (Id. 280346886).

A apelação foi julgada por esta Egrégia Câmara, que, por unanimidade
,
negou provimento ao recurso
(Acórdão Id. 301108879), reconhecendo, no entanto, que a exigibilidade do DIFAL-ICMS somente se perfectibilizaria após o decurso do prazo de 90 dias da publicação da LC no 190/2022, em atenção ao princípio da anterioridade nonagesimal, afastando a necessidade de observância da anterioridade de exercício. (Id. 301108879).

Contra o referido acórdão, a impetrante opôs os presentes
embargos de declaração
, com fundamento no art. 1.022, inciso II, e art. 1.025 do CPC, sustentando a existência de
omissão

no julgado.

A embargante alega que o acórdão não apreciou devidamente os fundamentos deduzidos com base nas decisões vinculantes proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente na ADI no 5.469, no RE no 1.287.019 (Tema 1.093), e no art. 3o da LC no 190/2022, os quais, em seu entender, impõem a observância
conjunta

da anterioridade
anual e nonagesimal
,
e não apenas desta última. Sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão ao afastar a anterioridade anual sem demonstrar distinção válida quanto aos precedentes da Suprema Corte, incorrendo na hipótese prevista nos incisos IV e VI do §1o do art. 489 do CPC.

Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios com o fim de suprir as omissões apontadas, com efeitos modificativos, para que seja reconhecida a necessidade de observância também da
anterioridade de exercício
, nos termos do art. 150, III, “b”, da Constituição Federal, e, subsidiariamente, para fins de
prequestionamento
,
com menção expressa aos artigos 102, 146, 150, III, “b” e “c”, e 155, §2o, XII, da CF/88, bem como ao art. 3o da LC no 190/2022. (Id. 302321859).

Intimado, o ente estadual apresentou contrarrazões, em que defende o acerto do acórdão embargado. (304311850).

Após, vieram-me os autos conclusos para análise.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, trata-se de embargos de declaração em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo, a sentença concessiva da segurança em favor da embargante, afastando a exigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício financeiro tributário de 2022, reconhecendo-se, contudo, a validade da cobrança a partir do cumprimento da anterioridade nonagesimal, em razão da publicação da Lei Complementar no. 190/2022 em 05 de janeiro de 2022, em estrita observância ao princípio da anterioridade nonagesimal previsto no artigo 3o da Lei Complementar n.o 190/2022.

Em suas razões, a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão foi omisso quanto à necessária aplicação cumulativa dos princípios da anterioridade nonagesimal e da anterioridade anual, considerando que a Lei Complementar n.o 190/2022 foi publicada no decurso do exercício de 2022. Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para que seja reconhecida a ilegalidade da cobrança do DIFAL em todo o exercício de 2022, assegurando-se, inclusive, a restituição dos valores eventualmente recolhidos.

Pois bem.

Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se à correção de obscuridade, contradição ou omissão no julgado, bem como à retificação de eventual erro material. Não constituem, portanto, meio hábil ao reexame da causa ou à rediscussão do mérito da controvérsia decidida.

No caso em exame, não se verifica a ocorrência de qualquer dos vícios ensejadores do presente recurso integrativo. O acórdão embargado foi claro e preciso ao delimitar o alcance da legalidade da cobrança do ICMS-DIFAL, reconhecendo a necessidade de observância exclusiva da anterioridade nonagesimal, à luz do que dispõe o artigo 3o da LC 190/2022 e, sobretudo, à luz da orientação jurisprudencial firmada pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente nos julgamentos das ADIs n.os 7066, 7070 e 7078.

De modo expresso, consignou-se no acórdão embargado que a referida lei complementar não instituiu nova obrigação tributária nem implicou majoração de alíquota, limitando-se a regulamentar a repartição de receitas tributárias entre os entes federativos, razão pela qual inaplicável, no caso, a anterioridade anual prevista no artigo 150, III, "b", da Constituição Federal.

Tais fundamentos, adotados de forma clara, objetiva e suficiente, afastam qualquer alegação de omissão, obscuridade ou contradição. A pretensão recursal, em verdade, ostenta nítido caráter infringente, pois busca, em sede de embargos declaratórios, rediscutir matéria que foi exaustivamente apreciada e decidida por este órgão fracionário, o que revela indevida utilização da via integrativa com manifesto intuito de reapreciação do mérito.

Importa, ainda, observar que a presente decisão está rigorosamente alinhada com a jurisprudência recente deste Egrégio Tribunal de Justiça, o qual tem reiteradamente firmado entendimento no sentido de que a LC 190/2022 não instituiu novo tributo, não se sujeitando à anterioridade do exercício, sendo exigível o DIFAL a partir de 05 de abril de 2022, mediante observância apenas da anterioridade nonagesimal. Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes:

– TJMT, EDcl na ApCiv 1015912-45.2022.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Data de Julgamento: 20/05/2025.

– TJMT, ApCiv 1009449-87.2022.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Data do Julgamento: 14/05/2025.

– TJMT, ApCiv 1004958-37.2022.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, Data do Julgamento: 20/05/2025.

De todo modo, para fins de acesso às instâncias extraordinárias, registra-se, desde logo, o prequestionamento das normas invocadas pela parte embargante, especialmente os arts. 102 da CF; 150, III, “b” e “c”, 146, 155, §2o, XII, e 102, III, da Constituição Federal; o art. 3o da Lei Complementar n. 190/2022; e 1.025, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, acolho os embargos declaratórios, tão somente para efeito de prequestionamento, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, por inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025